Tribunal: TJSP
Processo: 2215362-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2010, 2011 e 2013 – PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO – CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215362-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado FLÁVIO DE OLIVEIRA
JANCOWSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215362-29.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2215362-29.2020.8.26.0000 - Itu
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: FLÁVIO DE OLIVEIRA JANCOWSKI
VOTO No 17926
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2010, 2011 e 2013

PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO CONSUMAÇÃO DO
LUSTRO
PRESCRICIONAL

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente das CDA's de fls. 2/3,
4/5, 6/7 do processo principal, determinando a intimação da agravante para emendar
a inicial e dar prosseguimento ao feito.
Insurge-se a agravante que não pode o juízo a quo decretar a
prescrição sem antes intimar a municipalidade a dar andamento no feito.
Sem contraminuta porque sequer citado o executado.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, não comporta provimento.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as diferenças
entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição intercorrente. Este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215362-29.2020.8.26.0000
3
segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente interrompida, de acordo com o
artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo ante a paralisação do feito.
Sabe-se que o marco inicial de contagem da prescrição se
vislumbra com a constituição definitiva do crédito tributário. Como a presente execução
fiscal refere-se a IPTU, sendo este um tributo sujeito a lançamento de ofício,
antigamente, a constituição do crédito ocorria quando a Fazenda notificava o
contribuinte.

Em que pese termos contado com entendimentos diversos dos
Tribunais Superiores acerca do termo inicial do prazo prescricional, tendo passado pela
data da notificação, o qual se aperfeiçoa com a entrega do carnê, no início de cada
exercício (AgRg. no AREsp 98464/RJ 2011/0295692-4. Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 e Súmula 397) e vencimento
das parcelas de pagamento do tributo, recentemente, o E. STJ finalmente colocou uma
pá de cal na controvérsia: o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é contado do
dia seguinte à data em que venceu o pagamento em cota única.
Ficou assim decidido relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011
PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje 21/11/2018):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215362-29.2020.8.26.0000
4
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao
contribuinte, contemplando o pagamento em 10 cotas
mensais, não se enquadra como parcelamento. Com
efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode
falar, ainda, em débito tributário vencido, pois o
parcelamento, como modalidade de moratória, versa
necessariamente a respeito de crédito tributário já
constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de
pagamento por meio de cotas parceladas (parcelamento
de ofício) não tem o condão de modificar a data a partir
da qual tem início o prazo prescricional.
Tendo em vista tratar-se de certidões referentes aos exercícios
de 2010, 2011 e 2013, quando da propositura da ação, em 24/10/2019, os débitos
delas constantes já haviam sido fulminados pela prescrição.
Assim, não há que se modificar a decisão primeva.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-
se a decisão atacada.
MÔNICA SERRANO
Relatora